Tribunal: TJSP
Processo: 1006515-15.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Recurso dos réus. Ocupação irregular incontroversa. Esbulho caracterizado. Presença dos requisitos necessários à tutela possessória. Sentença de procedência mantida. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização devida. Réus possuidores de boa-fé. Sentença mantida. Indenização pelo período de ocupação indevida. Termo inicial. Citação. Sentença reformada.

Ementa:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Recurso dos réus. Ocupação irregular incontroversa. Esbulho caracterizado. Presença dos requisitos necessários à tutela possessória. Sentença de procedência mantida. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização devida. Réus possuidores de boa-fé. Sentença mantida. Indenização pelo período de ocupação indevida. Termo inicial. Citação. Sentença reformada. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006515-15.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes/apelados ANDRESSA DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e MICHAEL DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes RENATA CRISTINA RUBIO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ESPÓLIO DE BENEDITO JAIR SIMÕES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O
DOS AUTORES. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006515-15.2019.8.26.0084
jma
fls. 2
VOTO No 24281
APELAÇÃO CÍVEL No 1006515-15.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE VILA MIMOSA - REGIONAL DE CAMPI - 3a
VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APTES/APDOS: ANDRESSA DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS E MICHAEL
DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS
APDOS/APTES: RENATA CRISTINA RUBIO E ESPÓLIO DE BENEDITO JAIR
SIMÕES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Recurso dos réus.
Ocupação
irregular
incontroversa.
Esbulho
caracterizado.
Presença dos requisitos necessários à tutela possessória.
Sentença de procedência mantida. Recurso dos autores.
Benfeitorias. Indenização devida. Réus possuidores de boa-fé.
Sentença mantida. Indenização pelo período de ocupação
indevida. Termo inicial. Citação. Sentença reformada. RECURSO
DOS RÉUS NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DOS
AUTORES.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 186/189) que julgou procedente a
ação para reintegrar os autores na posse do imóvel matriculado sob o no 137.128
do CRI de Campinas SP, mediante prévia indenização aos réus pelas benfeitorias
realizadas, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Condenou, ainda,
em caso de eventual resistência ao cumprimento da ordem, os demandados ao
pagamento de indenização por ocupação indevida fixada em 0,5% do valor de
mercado do imóvel.

Ambas as partes se insurgem. Sustentam os réus, em breve síntese,
a inexistência de esbulho, vez que ocupam o local há mais de 7 (sete) anos de
forma pacífica, além da ausência de comprovação do exercício da posse anterior.
Requerem a revogação dos benefícios da justiça gratuita aos autores.
Os autores, por sua vez, visam ao afastamento da indenização por
benfeitorias, sob o fundamento de ausência de pedido expresso, e à alteração do
termo inicial da taxa de ocupação indevida, que afirmam ser a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006515-15.2019.8.26.0084
jma
fls. 3

Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondidos.
VOTO
Trata-se de ação de reintegração de posse do imóvel matriculado
sob o no 137.128 do CRI de Campinas SP, na qual os autores, na condição de
proprietários, alegaram a ocupação irregular do bem por terceiros invasores, ora
apelados.
A r. sentença, acertadamente, julgou procedente a ação para
reintegrar os autores na posse de referido imóvel mediante prévia indenização por
benfeitorias. Condenou, também, os demandados ao pagamento de taxa de
ocupação fixada em 0,5% do valor de mercado do imóvel, mas somente devida a
partir de eventual resistência ao cumprimento do mandado reintegratório.
O recurso dos réus não comporta provimento.
Com efeito, restou comprovado o exercício da posso pelos autores,
assim como incontroverso o fato de que são proprietários do bem e que os réus
foram ludibriados por terceiro.
Nos termos do douto magistrado a quo, “está demonstrado que o
finado Senhor Jair exercia sim a posse dos seus respectivos imóveis, mas apenas
não tinha conhecimento de um marginal conhecido pela alcunha de "Bombeiro"
estava vendendo a terceiros, entre eles cada um dos réus, áreas no local. (...) O
que se extrai desse depoimento e de todas as demais testemunhas de defesa de
cada um dos réus é que também eles se viram frustrados em sua boa-fé.”.
Logo, uma vez reconhecido o exercício da posse anterior e a
caracterização de esbulho pela ocupação, ainda que de boa-fé, dos réus, têm-se
presentes os requisitos necessários à proteção possessória, conforme dispõe o
artigo 561, do Código de Processo Civil, pelo que era de rigor a procedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006515-15.2019.8.26.0084
jma
fls. 4
Passa-se ao exame do recurso dos autores.
A irresignação não prospera quanto ao pretendido afastamento da
indenização por benfeitorias, que, ao contrário do que alegaram em seu apelo, foi
expressamente requerida pelos réus em sua contestação.
E, como bem apontado pelo douto magistrado a quo, a boa-fé dos
demandados restou incontroversa, não havendo dúvidas a respeito do golpe de que
foram vítimas.
Assim, os réus, na condição de possuidores de boa-fé, têm direito à
indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, sob pena de enriquecimento
ilícito, salvo se houver estipulação em contrário, a teor do que dispõe o artigo 1.219,
do Código Civil.
Razão assiste aos autores, contudo, no que se refere ao termo inicial
da taxa de ocupação.
Com efeito, o direito de retenção por benfeitorias não autoriza a
ocupação a título gratuito do imóvel. Embora o cumprimento da ordem de
reintegração de posse seja condicionado à prévia indenização, o valor
correspondente à taxa de ocupação é devido desde a mora dos réus, ou seja, da
citação.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Ação indenizatória
Pretensão dos autores ao recebimento de
indenização pelo uso gratuito do imóvel pelos réus, após sentença de
procedência de ação de reintegração de posse
Possibilidade

Anterior ação de reintegração de posse condicionou a reintegração
dos autores na posse do imóvel ao pagamento de indenização aos
réus pelas benfeitorias realizadas de boa-fé Embora o direito de
retenção dos réus atue como legítimo condicionante do
exercício do direito à posse dos autores, seu reconhecimento
não legitima a continuidade da posse pelos réus e tampouco a
ocupação do imóvel a título gratuito, pena de caracterizar
enriquecimento sem causa
Incidência do art. 582 do CC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006515-15.2019.8.26.0084
jma
fls. 5
segundo o qual o comodatário constituído em mora, pagará o
aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante até sua
efetiva restituição Sentença mantida Recurso negado.
(Apelação Cível 1001628-52.2018.8.26.0462; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de
Registro: 05/08/2020, g/n)
INDENIZAÇÃO. Pedido de indenização pelo uso de imóvel.
Ocupante do imóvel realizou benfeitorias no imóvel. Direito ao
recebimento de indenização. Pedido de compensação de créditos.
Sentença que julgou improcedente a ação. Interposição de recurso
de apelação pelo autor. Imóvel ocupado pela apelada foi arrematado,
em leilão, pelo apelante. Apelada se recusou a desocupar o imóvel.
Propositura de ação de usucapião pela apelada. Improcedente.
Propositura de ação de imissão na posse pelo apelante. Procedente.
Reconhecimento do direito de a apelada reter o imóvel até o
recebimento de indenização pelas benfeitorias. Apelada continuou
ocupando o imóvel do apelante, sem o pagamento de qualquer
contraprestação, por considerar que a sua posse era amparada pelo
direito de retenção da coisa. Conduta da apelada que não pode ser
admitida, visto que caracteriza enriquecimento sem causa. Direito de
retenção da coisa não é absoluto. Embora faça jus à retenção do
imóvel até o recebimento de indenização pelas benfeitorias
realizadas no bem, a apelada tem o dever de pagar uma
contraprestação pela utilização da coisa retida, sob pena de
caracterização de enriquecimento sem causa. Ausência de contrato
de locação entre as partes. Contraprestação devida pela apelada que
não se trata propriamente de aluguel, mas sim de indenização pelo
uso do imóvel. Fixação do valor da indenização. Apelada não
impugnou especificamente o valor indicado pelo apelante, o qual
deve ser tido como adequado e suficiente para indenização pelo uso
do imóvel (R$ 500,00). Obrigação de pagar indenizações pelo uso
do imóvel que se inicia a partir do momento em que a apelada
foi constituída em mora, por meio de citação. Inteligência do
artigo 219 do CPC/73. Afastada a pretensão de condenação por
período anterior à citação. Homenagem ao princípio da economia
processual. Acolhimento da pretensão de compensação dos créditos
recíprocos das partes, uma vez que ambos são líquidos, certos e
exigíveis. Reforma da r. sentença, para condenar a apelada a pagar
ao apelante indenização pelo uso do imóvel. Verbas de sucumbência
pela apelada. Apelação parcialmente provida.
(Apelação Cível 0000852-29.2011.8.26.0102; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Cachoeira Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
12/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016, g/n)

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Sentença que julgou improcedente
ação reivindicatória, reconhecendo a prescrição aquisitiva operada
em favor da ré. Irresignação da autora. Procedência. Conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006515-15.2019.8.26.0084
jma
fls. 6
probatório que não autoriza o reconhecimento da prescrição
aquisitiva. Prova oral contraditória em relação ao tempo de posse e
documental que apenas ampara a posse da ré a partir do ano de
2.010. Lapso temporal exigido pelo artigo 1.240 CC e art. 183 da CF
não preenchidos. Usucapião não reconhecido. Em contrapartida,
demonstrada a titularidade do imóvel pelo autor, quanto à área
especificada e a posse injusta, deve ser acolhida a pretensão
reivindicatória. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DO
IMÓVEL. Autora que , ciente da ocupação pela ré, não adotou
providências ao longo de quatro anos. Reconhecimento da posse
injusta da ré a partir da citação. Reconhecimento do direito da autora
à indenização pela ocupação indevida, da citação à desocupação do
imóvel, no percentual de 0,5% sobre o valor do terreno, apurado em
liquidação. Também são devidos impostos incidentes sobre o imóvel,
se não pagos, no mesmo período. BENFEITORIAS E RETENÇÃO.
Demonstrada a edificação sobre o terreno em momento anterior à
citação, devida a indenização por benfeitorias, com retenção quanto
às necessárias e úteis, na forma do artigo 1.219 do CC. Apuração
em liquidação de sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1000524-68.2013.8.26.0278; Relator (a): Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)
Por tais razões, reforma-se a decisão a quo a fim de que a
indenização por ocupação indevida, tal como arbitrada pelo juízo de primeiro grau e
a ser apurada em liquidação, incida a partir da citação, integralmente mantida,
quanto ao mais, a r. sentença, inclusive por seus por seus próprios fundamentos.
Finalmente, afasta-se o pleito de revogação dos benefícios da justiça
gratuita aos autores, inexistindo elemento algum apto a afastar o preenchimento
dos requisitos para sua concessão, tampouco indícios de modificação da situação
financeira. Anota-se, ainda, que os recorrentes já são detentores da benesse.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso dos autores
nega-se provimento ao dos réus.
Fernando Sastre Redondo
Relator